Tribunal: TJDFT
Processo: 0756270-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CARTÃO NÃO DESBLOQUEADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. O réu, ora réu/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "1) DETERMINAR o cancelamento do cartão de crédito n. 5222 XXXX XXXX 6019, sem qualquer ônus para a parte autora; 2) DECLARAR a nulidade das faturas de cartão de crédito em nome da autora, referentes ao cartão n. 5222 XXXX XXXX 6019, sendo que eventual cobrança ensejará na multa em dobro da quantia eventualmente cobrada da autora; 3) CONDENAR o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.079,29 (cinco mil, setenta e nove reais e vinte e nove centavos), referente às faturas do cartão de crédito n. 5222 XXXX XXXX 6019, indevidamente debitadas na conta corrente da demandante, corrigida monetariamente, desde a data de cada desembolso, e acrescida de juros a partir da citação; e 4) CONDENAR o banco réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a prolação desta sentença e acrescida de juros de mora a partir da citação."

3. Requer o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito. Afirma que os descontos na conta bancária da autora/recorrida são oriundos da sua inadimplência para com as faturas do cartão no n° 5222.XXXX.XXXX.6019. Aduz que as provas juntadas aos autos revelam que a autora/recorrida contribuiu com as despesas em seu cartão, tendo sido negligente, permitindo que terceiros tivessem acesso ao cartão e senha. Esclarece que os valores serão integralmente estornados, bem como, o cancelamento do financiamento automático compulsório. Reitera que não houve falha na prestação de serviços. O cartão foi utilizado e deve ser pago. A culpa da utilização do cartão por terceiros foi da autora/recorrida. Portanto, inexiste a obrigação de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença.

4. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o valor fixado para os danos morais não se mostra suficiente à reparação dos danos sofridos. Aduz que o réu/recorrido continua realizando os descontos em sua conta relativos ao cartão e que o mesmo não foi bloqueado. Requer a reforma da sentença.

5. A autora/recorrida apresentou contrarrazões, ID 57946726. O réu/recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 57946727.

6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

7. Recursos recebidos apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

11. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

12. O réu/recorrente não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida. O cartão não foi desbloqueado, a autora/recorrida não reconhece as compras realizadas. Não basta informar que agiu de em seu exercício regular do direito.

13. Ocorreu uma fraude por falha na proteção dos dados da autora/recorrida. Foi enviado um cartão, que não foi desbloqueado e esse cartão foi utilizado para realizar compras, sendo que valores foram debitados da conta da autora/recorrida, de um cartão que não foi nem desbloqueado.

14. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC. Fortuito interno, é do que se trata, e deveria estar devidamente monitorado pelo sistema de segurança das operações do banco. A omissão quanto a tal zelo apresenta-se como falha na prestação do serviço.

15. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito não desbloqueado mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a declaração de nulidade dos respectivos contratos e dos respectivos débitos quanto à autora/recorrida.

16. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

17. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Custas do réu/recorrente recolhidas. ID 57946718/57946719. Custas autora/recorrente, beneficiária da gratuidade de justiça.

19. Sem condenação em honorários advocatícios da autora/recorrente vencida, em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

20. Condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.